Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). ÔNUS PROBATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF): EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR NÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração GE01218630 e de todos os seus efeitos jurídicos. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: a) “não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia”; b) “não há nos autos provas que comprovem a notificação por recebimento do AR e nem do conhecimento do Recorrente da notificação através do SNE”, e c) “não estava no local no momento da infração”.
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da notificação de autuação concernente à respectiva infração de trânsito cometida pelo requerente, bem como à real necessidade de comprovar seu efetivo recebimento.
IV. Conforme entendimento sumular 312 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudencial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é necessária a dupla notificação do infrator a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de trinta dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. E a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.03.2018.
V. O artigo 282-A, caput e § 2o, do Código de Trânsito prevê que: “O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. § 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico.”
VI. Conforme informações da parte requerida (também constantes do sítio eletrônico do Denatran), o SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) é uma solução do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), que possibilita aos proprietários de veículos automotores receberem descontos de até 40% em suas infrações de trânsito. Ao se cadastrar no SNE, o cidadão poderá inserir os dados dos veículos automotores, registrados em seu nome, e receber as notificações de infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos autuadores que aderiram à solução. O usuário poderá inserir ou excluir os veículos cadastrados a qualquer tempo. O proprietário do(s) veículos(s) cadastrado(s) no SNE passará a ser comunicado, eletronicamente, acerca das notificações de autuação e de penalidade de trânsito de responsabilidade dos órgãos autuadores optantes pelo SNE. Poderá, ainda, visualizar os detalhes de cada infração de trânsito e optar pelo seu reconhecimento. Desta forma, será oferecido a ele a possibilidade de pagar a infração com descontos de até 40% de desconto. Ao realizar o cancelamento da adesão do veículo no SNE, o proprietário voltará a ser comunicado de suas notificações de autuação e penalidade de trânsito, para o(s) veículo(s) cadastrado(s), no formato tradicional - impresso e via Correios.
VII. No caso concreto, o requerido não desincumbiu do ônus de juntar aos autos prova da notificação via sistema eletrônico - SNE, uma vez que se limitou a colacionar os documentos de id 44848537-p.02/03, em que consta tão somente a informação de “veículo com adesão ao SNE em 04.02.2019”, sem indicar a suposta data de acesso do recorrido ao sistema ou qualquer outro elemento apto a demonstrar o cumprimento da exigência legal. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1660829, DJE: 10.02.2023, 3a Turma Recursal, acordão 1277446, DJE: 26.08.2020.
VIII. Desse modo, a ausência de regular notificação (via SNE ou via postal) acarreta vício de forma a atrair a nulidade dos autos de infração (violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa), e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes.
IX. No mais, não prospera o pleito de devolução do preparo recursal ao recorrente "vencedor", por ausência de previsão legal à devolução das custas processuais, as quais integram o preparo recursal (ônus do recorrente - Lei 9.099/1995, artigo 54, parágrafo único).
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para anular o Auto de Infração no GE01218630 e todos os efeitos dele decorrentes. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios.